Tribunal: TJSP
Processo: 1038583-91.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (GOOGLE ADSENSE). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA.
- Alegação de nulidade da sentença. Não acolhimento. Documentos juntados após a réplica devidamente justificados, pois fornecidos por empresa estrangeira e submetidos a tradução. Possibilidade de apreciação nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC. Ademais, os vídeos em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (GOOGLE ADSENSE). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA.
- Alegação de nulidade da sentença. Não acolhimento. Documentos juntados após a réplica devidamente justificados, pois fornecidos por empresa estrangeira e submetidos a tradução. Possibilidade de apreciação nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC. Ademais, os vídeos em língua estrangeira têm caráter meramente exemplificativos e não se constituem fundamento exclusivo da sentença de improcedência.
- Pedido de reforma da sentença, com a procedência da ação. Não acolhimento. Rescisão contratual lícita. Conjunto probatório que evidencia o uso irregular da plataforma pela autora, com práticas artificiais para geração de receita, tais como, associação de publicidade a conteúdos irrelevantes ou copiados de outras fontes; utilização de links enganosos em sistema de looping; falsa movimentação de usuários sem entrega do conteúdo prometido, entre outras condutas vedadas. Contrato que autoriza a retenção de valores pela ré para análise da regularidade da publicidade. Autora que não comprovou a licitude da exploração contratual. Improcedência que se impõe. Precedente desta Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários.